Tribunal: STF
Processo: ADPF 833
Classe: ADPF
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
EMENTA



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LEI N. 201/1982 DO MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS/PI. NORMA ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DE 1988. CABIMENTO. CONCESSÃO DE PENSÃO MENSAL E VITALÍCIA A FAMILIARES DE PREFEITO, VICE-PREFEITO E VEREADOR FALECIDO NO EXERCÍCIO DO MANDATO. NÃO RECEPÇÃO. PRINCÍPIOS REPUBLICANO, DA IGUALDADE, DA IMPESSOALIDADE E DA MORALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. NATUREZA ALIMENTAR DA PARCELA. INEXIGIBILIDADE DE RESSARCIMENTO DOS VALORES RECEBIDOS DE BOA-FÉ ATÉ A PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO. 



    1. A arguição de descumprimento de preceito fundamental é instrumento adequado para impugnar, em sede de controle concentrado, ato normativo municipal anterior à Constituição Federal. Precedentes.



    2. A instituição de pensão mensal vitalícia a familiares de prefeito, vice-prefeito e vereador falecido no exercício do mandato constitui benesse ou privilégio que não se compatibiliza com os princípios constitucionais republicano, da igualdade, da impessoalidade e da moralidade, por configurar tratamento diferenciado e privilegiado, sem fundamento jurídico ou fato de discrímen razoável, em favor de quem não exerce função pública ou presta serviço público. Precedentes.



    3. Com o advento da Emenda Constitucional n. 20/1998 – voltada a disciplinar os regimes próprios de previdência social aos titulares de cargo efetivo –, ocupantes de cargos temporários, inclusive os de mandatos eletivos, na redação dada pela Emenda de n. 103/2019, passaram a submeter-se ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS). 



    4. Pedido julgado procedente.



    5. Razões de segurança jurídica impõem a modulação dos efeitos da decisão (Lei n. 9.882/1998) para afastar-se o dever de devolução das verbas pagas até a publicação da ata de julgamento, com cessação da continuidade dos pagamentos a partir do mesmo marco temporal, independentemente da data do deferimento das vantagens – se antes ou depois da promulgação da Constituição Federal. Precedentes.